Tribunal: TJMT
Processo: 1049265-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049265-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALTER RICARDO TORRES TABORDA - CPF: 055.958.641-84 (RECORRENTE), MARCELLI MENDONCA MAGALHAES - CPF: 077.782.941-09 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
WALTER RICARDO TORRES TABORDA
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2.

Inicialmente, rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada nas contrarrazões recursais. Uma vez deferido o benefício pelo juízo de primeiro grau, competia à parte impugnante demonstrar a ausência dos pressupostos legais. Não tendo sido produzida prova nesse sentido, mantém-se a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

3.

No caso em análise, o recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Fortaleza- Cuiabá, com saída prevista para o dia 19/06/2024, às 12h45.

4.

Conforme narrativa da petição inicial, o autor foi informado por e-mail, no dia 13/06/2024, acerca da alteração do voo, tendo o novo itinerário antecipado a partida para as 10h20 do mesmo dia, ou seja, com cerca de duas horas de antecedência em relação ao horário contratado.

5.

Dessa forma, verifica-se que a alteração foi comunicada ao passageiro com antecedência, sendo que o recorrente aceitou o novo horário ofertado, conforme id.

322013396 e 322013397.

6.

Nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, alterações programadas pela companhia aérea devem ser comunicadas com no mínimo 72 horas de antecedência, acompanhadas da oferta de reacomodação ou reembolso integral, o que restou atendido no caso concreto.

7.

Embora o recorrente alegue que não conseguiu efetuar alteração para horário mais favorável por meio do site da companhia aérea, não há nos autos comprovação de que tenha solicitado formalmente o cancelamento da passagem ou buscado qualquer alternativa junto à empresa antes da realização da viagem.

8.

Não restou efetivamente demonstrada a alegada perda de compromisso profissional, uma vez que a conversa juntada aos autos (id. 322013398) foi dirigida a terceiro estranho à relação processual, sem qualquer elemento que comprove, de forma inequívoca, que o referido compromisso estava de fato agendado com o recorrente ou que tenha sido prejudicado em decorrência da alteração do voo.

9.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que: "a alteração de voo previamente contratada, comunicada com antecedência razoável, aceita tacitamente pelo passageiro e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura falha na prestação do serviço" (N.U 1003965-67.2025.8.11.0015, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025).

10.

Portanto, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto ou violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera insatisfação com o itinerário alterado para ensejar indenização por danos morais.

11.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025